Tribunal: STJ
Processo: 0728877-69.2023.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978770 - AL (2025/0242040-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROSILENE SIMPLICIO DA SILVA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
TAINÁ MATTOS CARDOSO - BA063737
AMANDA SOUZA GOMES - BA058352
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA, - AL019951
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ILAÇÕES
GENÉRICAS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
VIOLAÇÃO.
TEMA
NÃO
DEBATIDO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N 282 DO STF. PROVA
PERICIAL, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NEXO DE
CAUSALIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. A matéria referente aos arts. 6o, 369 e 373 do CPC, 6o, VIII, e 17 do
CDC não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem.
Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula
n. 282 do STF, aplicável por analogia.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50783485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 58cc896b-21c1-4635-be6c-b66d7c9cb43f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50783485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 58cc896b-21c1-4635-be6c-b66d7c9cb43f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978770 - AL (2025/0242040-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROSILENE SIMPLICIO DA SILVA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
TAINÁ MATTOS CARDOSO - BA063737
AMANDA SOUZA GOMES - BA058352
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA, - AL019951
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ILAÇÕES
GENÉRICAS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
VIOLAÇÃO.
TEMA
NÃO
DEBATIDO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N 282 DO STF. PROVA
PERICIAL, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NEXO DE
CAUSALIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. A matéria referente aos arts. 6o, 369 e 373 do CPC, 6o, VIII, e 17 do
CDC não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem.
Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula
n. 282 do STF, aplicável por analogia.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50516709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: ae368d95-265c-44ab-ba35-60e7e857d346

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROSILENE
SIMPLICIO DA SILVA (ROSILENE) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão proferido
a
pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, assim ementado:

CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL;
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; CERCEAMENTO DE
DEFESA; NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E
.
DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença, que julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes
de alegados prejuízos e transtornos causados pela atividade
mineradora exercida pela ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em(i) Verificar se houve
cerceamento de defesa por indeferimento de provas adicionais; (ii)
Analisar a configuração do nexo de causalidade entre a atividade
mineradora da ré e o alegado dano moral suportado pela apelante em
função da necessidade de alteração de seu local de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No que tange ao cerceamento de defesa, entende-se que a decisão
do juiz de não admitir novas provas foi justificada, considerando o
princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 370) e a ausência
de indicação concreta de prejuízo à defesa da parte autora. 4. Em
relação ao nexo de causalidade, verifica-se que a alegada alteração
do local de trabalho da apelante decorre de forma mediata e indireta
da atividade mineradora da ré, afastando-se, portanto, a
responsabilidade civil da ré por falta de relação direta e imediata entre
o dano e a conduta da empresa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A mera alteração do local de trabalho,
semindicação de nexo causal direto e imediato com a atividade da ré,
não gera responsabilidade civil indenizatória. 2. O indeferimento de
provas adicionais pelo julgador não caracteriza cerceamento de defesa
quando elementos já constantes nos autos são suficientes para a
formação do convencimento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 927;
CPC, arts. 370, 371, 374, I, e 355. J
urisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp n.
2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
; STJ, REsp 1833243/CE, Rel. Min. Herman
13/3/2023
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
; STJ, Súmula 618;
17/12/2019
Documento eletrônico VDA50516709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: ae368d95-265c-44ab-ba35-60e7e857d346

STJ, REsp n. 1.596.081/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Segunda Seção, julgado em

25/10/2017 (e-STJ, fls. 936/937 – com
destaques no original).

Foi apresentada contraminuta.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, alegou (1) violação do art. 1.022, I e II, do NCPC ao sustentar que alguns dos
vícios apontados nos embargos de declaração não foram sanados pelo Tribunal local;
(2) violação dos arts. 6o, 369 e 373 do CPC sob a alegação de afronta ao direito de
acesso à justiça, do contraditório e cerceamento de defesa; e (3) violação dos arts. 14,
§ 1o, da Lei n. 6.938/1991, 6o, VIII, e 17 do CDC e 373, § 1o, do CPC ao aduzir a
aplicação da teoria integral do risco, inversão do ônus da prova e nexo causal e que há
responsabilidade pelo dano ambiental mesmo na ausência de provas concretas do
prejuízo.
É o relatório.

VOTO
Agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.

(1) Da ausência de fundamentação
Em relação à alegada violação do art. 1.022 do NCPC, de uma simples
leitura do aresto impugnado, observa-se que a agravante aduz genericamente afronta
ao citado artigo sem especificar quais os vícios do aresto vergastado e/ou sua
relevância para a solução da controvérsia.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:

Documento eletrônico VDA50516709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: ae368d95-265c-44ab-ba35-60e7e857d346

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL.
AFASTAMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. APLICAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO PROVIDO.
1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão
realizada em 9.3.2016 - Enunciado Administrativo n. 3 -, o regime de
recurso será determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, à luz das provas
dos autos, no sentido de que não houve falha na prestação de serviço
por parte do agravado, bem como o afastamento de indenização por
danos morais, não pode ser revisto em Recurso Especial, em face do
óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.454.768/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
, DJe

20/4/2020
24/4/2020 – sem
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 2.
TESE
SOBRE
INÉPCIA
DA
INICIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. 3. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL E TERMO INICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. 4.
ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
SÚMULA N. 7/STJ. 5. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. JUROS
PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS. 6. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos quais
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da
Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente,
que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão
recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular
sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art.
Documento eletrônico VDA50516709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: ae368d95-265c-44ab-ba35-60e7e857d346

206, § 5o, I, do CC/2002. Termo inicial do prazo prescricional se dá no
dia de pagamento da última parcela.
4. Rever a conclusão esposada no acórdão recorrido, quanto à tese de
exceção do contrato não cumprido, demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Não está caracterizada a agiotagem, sendo o débito exigível, tendo
em vista que a pactuação dos juros não ultrapassou o limite da taxa
prevista em lei.
6. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não
se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
15/8/2022
18/8/2022

.
(2) Da ausência de prequestionamento
Ademais, quanto à alegação de violação dos arts. 6o, 369 e 373 do CPC, 6o,
VIII, e 17 do CDC não foram apreciados pelo v. acórdão recorrido e tampouco foram
opostos embargos de declaração quanto a esses pontos.
Não houve, portanto, o indispensável debate prévio, condição sem a qual
fica obstaculizada a via de acesso ao apelo excepcional.
Inafastável, assim, a incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia,

in
:
verbis
É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. [...].
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.578.006/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
, DJe
)
9/3/2020
13/3/2020

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
NEGATIVA INDEVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284
/STF. COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA50516709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: ae368d95-265c-44ab-ba35-60e7e857d346

1. [...].
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele
suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.811.358/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j. em
, DJe
)
10/3/2020
17/3/2020

(3) Do revolvimento do arcabouço fático-probatório
Em relação à alegada afronta ao art. 202, V, do CC/2002, no que concerne
à interrupção da prescrição e violação do art. 492 do CPC quanto ao julgamento extra
, o Tribunal local julgou nos seguintes termos:
petita

No regramento do processo civil, o destinatário final das provas
produzidas é o julgador, a quem cabe exercer juízo quanto à sua
necessidade, como bem disposto na parte final do art. 370 do CPC1 e
no enunciado prescritivo do art. 371 do CPC2 , o qual outorga ao
magistrado a possibilidade de valorar as provas produzidas.
[...]
Nesse ponto, convém ressaltar, ainda, que, para o reconhecimento de
eventual nulidade de decisão judicial por cerceamento, é necessária a
demonstração de efetivo prejuízo à sua defesa relacionado ao vício
que se busca demonstrar, segundo o princípio do "pas de nullité sans
grief". É nesse sentido a jurisprudência consolidada da CORTE
SUPERIOR, conforme a seguir ementado:
[...]
Foi nesse contexto que o juízo sentenciante adotou a técnica do
julgamento antecipado da lide, que pressupõe, necessariamente, a
existência de questão de mérito exclusivamente de direito ou, sendo
de direito e de fato, a desnecessidade de instrução probatória,
consoante dispõe o art. 355, do CPC:
[...]
No caso, observa-se que, apesar da parte apelante ter requerido na
petição de fls. 851/855 a oitiva do representante legal da empresa
apelada e de testemunhas, as quais sequer foram indicadas, inexiste a
necessidade das referidas provas serem produzidas, conforme
entendeu o juízo a quo. Explica-se.
Especificamente à fl. 851/855 , depreende-se que a parte autora
sustentou que a prova oral destinar-se-á a demonstrar a existência do
dano decorrente das atividades da ré.
Acerca do tema, o colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
segundo a qual "a inversão do ônus da prova
editou a Súmula n° 618,
aplica-se às ações de degradação ambiental" (Súmula 618, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
24/10/2018
30/10/2018
Isso porque, em decorrência da Teoria do Risco Integral, compete ao
poluidor a prova da segurança de seu empreendimento e que sua
atividade não causou o dano ambiental. Senão vejamos:
[...]
Não obstante, é público e notório - e incontroverso - que a atividade
mineradora exercida pela parte recorrida em alguns bairros da capital
Documento eletrônico VDA50516709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: ae368d95-265c-44ab-ba35-60e7e857d346

trouxe consequências urbanísticas e ambientais, sendo, pois,
desnecessária a inversão do ônus da prova, bem como a oitiva do
representante legal da empresa ou de testemunhas, que, repise-se,
nunca foram indicadas nos autos, a fim de demonstrar que a apelada
causou o evento apontado pela parte apelante, nos termos do art. 374,
I, do CPC:
[...]
Para além disso, vale registrar que, apesar da parte apelante ter
requerido a oitiva do representante legal da empresa apelada e de
testemunhas, inexiste a necessidade das referidas provas serem
produzidas, porquanto, pelas próprias alegações da parte autora,
sequer há nexo causal apto a ensejar a responsabilidade civil da
empresa ré, conforme será adiante demonstrado.
Portanto, sendo inconteste a desnecessidade de inversão do ônus da
prova e que juízo singular concluiu pela suficiência das provas
produzidas no decorrer do processo, entendimento ora ratificado, não
há que se falar em cerceamento de defesa, impondo-se o não
acolhimento do argumento.
Ultrapassada essa questão, verifica-se que, na ação em questão, a
parte apelante alegou que trabalha no ramo de auxiliar de enfermagem
e, diante da necessidade de seu empregador retirar o seu
estabelecimento de um dos bairros afetados e mudar-se para outro,
viu-se obrigada a ter de alterar toda sua logística de trabalho e rotina
em razão dos danos ambientais causados pela ré na região. Diante
disso, requereu a condenação da parte demandada ao pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$50.000,00 (cinquenta
mil reais).
[...]
Necessário, então, identificar se há relação causal entre a conduta da
empresa e os danos que a parte autora alega ter experimentado, pois
a inexistência de tal vínculo fático acarreta a inexistência do próprio
dever de indenizar objetivado com o presente feito.
[...]
Nesse diapasão, cabe destacar que o SUPERIOR TRIBUNAL DE
possui o entendimento sedimentado no sentido de que,
JUSTIÇA
apesar da responsabilidade por dano ambiental ser objetiva e
embasada na teoria do risco integral, não exime os autores de
demandas reparatórias do dever de demonstrar a existência de nexo
de causalidade entre os efeitos danosos que afirmam ter suportado e o
comportamento comissivo ou omissivo daqueles a quem imputam a
condição de causadores de tais danos. É de conferir:
[...]
Firmada essas premissas, na espécie, verifica-se que não há o nexo
de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil.
Primeiramente, ressalte-se que, apesar da parte recorrente sustentar
que teve que alterar sua rotina diária em razão da mudança de seu
local de trabalho, sequer mencionou o endereço de seu novo local de
trabalho.
Ademais, verifica-se que o liame de causalidade entre a alteração de
local de trabalho da parte autora e a atividade da empresa mineradora
Documento eletrônico VDA50516709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: ae368d95-265c-44ab-ba35-60e7e857d346

é indireto e mediato, não se vislumbrando, portanto, que os danos
ambientais causados pela extração da mineradora foram a causa
necessária, direta e imediata para o alegado evento danoso.
Tanto é assim que a mera alteração do local de trabalho é uma
situação corriqueira que qualquer empregado está sujeito, uma vez
que, muitas vezes, por diversos fatores, é necessário alterar os locais
em que os trabalhadores exercem suas atividades, sem que isso
acarrete qualquer dano, sendo, pois, um acontecimento ínsito à
relação empregatícia.
Em uma linha causal, verifica-se que o suposto dano experimentado
pela parte autora se configura apenas e tão somente como
desdobramentos de uma cadeia de acontecimentos, estando, portanto,
em posição distante das condutas e danos diretos e imediatos,
ocorridos, por exemplo, nos casos dos proprietários que perderam
seus imóveis em decorrência dos danos socioambientais ocasionados
pela atividade da mineradora. Em outros termos, o dano alegado não
decorre de forma direta, imediata e de maneira necessária em relação
à conduta da parte demandada.
Logo, ausente o nexo de causalidade, resta imperioso manter a
improcedência do pedido autoral de indenização por danos morais (e-
STJ, fls. 941-952 – com destaques no original).

Desse modo, para se chegar a conclusão diversa da que chegou o eg.
Tribunal local, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório,
procedimento sabidamente inviável na instância especial por incidir a Súmula n. 7 do
STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO
AMBIENTAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias,
no sentido de que houve cerceamento de defesa pela não finalização
da perícia para avaliação do imóvel, demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedad o em recurso
especial pela Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.704.523/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
11/5/2021
24/5/2021

Documento eletrônico VDA50516709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: ae368d95-265c-44ab-ba35-60e7e857d346

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
ARGUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DANO AMBIENTAL.
RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL AFASTADO. REEXAME.
SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma
clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela
decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata
compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão
pela aplicação da Súmula 284/STF.
2. A orientação jurisprudencial do STJ reconhece que, "não obstante
seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão de
danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a
configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do
nexo causal" (AgInt no AREsp 1.624.918/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
28/09/2020
01/10/2020
3. Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de nexo causal apto
a justificar a responsabilidade do agente pelos danos ambientais,
descabe ao STJ modificar o posicionamento adotado, ante a
incidência da Súmula 7/STJ.
4. De acordo com o entendimento jurisprudencial vigente nesta Corte
Superior, pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e
oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio
de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de
decisão fundamentada, indefere-se pedido de dilação da instrução
probatória.
5. A análise acerca da imprescindibilidade de determinado meio de
prova não é tese passível de ser apreciada em julgamento de recurso
especial, em virtude da incidência do óbice imposto pela Súmula 7/STJ.
6. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de
Justiça, não cabe a fixação de honorários recursais quando do
julgamento de agravo interno.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.903.407/RO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
12/4/2021
15/4/2021

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE
INCÊNDIO.
CONTAMINAÇÃO
ATMOSFÉRICA.
FUMAÇA.
UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA "E SEGUINTES". SÚMULA 284/STF.
JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE EM DISCRIMINAR AS
PROVAS. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 211
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50516709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: ae368d95-265c-44ab-ba35-60e7e857d346

1. O uso da fórmula aberta "e seguintes" para a indicação dos artigos
tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a
Súmula n. 284/STF. Isso porque o especial é recurso de
fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura
novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe
extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente
contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja
responsabilidade é inteiramente do recorrente.
2. Inexiste qualquer vulneração aos arts. 319, 355, 356, 361, 369 e
370 do CPC ou mesmo cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide, quando instada a especificar provas, a parte
agravante fica inerte, nada requerendo.
3. A responsabilidade civil decorrente de dano ambiental é objetiva e
fundamenta-se na teoria do risco integral. Todavia, para a
caracterização do dano moral, imperioso que seja demonstrado o nexo
de causalidade entre a conduta tida por violadora dos direitos de
personalidade e o suposto dano experimentado, o que não se verifica
no caso sob análise, conforme registrado pela Corte de origem.
4. Alterar a conclusão do acórdão impugnado, no que se refere ao
cerceamento de defesa e à falta de nexo de causalidade entre a
conduta da agravada e a configuração do dano moral na espécie,
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula 7 do STJ.
5. A simples menção de dispositivos de lei pela Corte de origem, no
relatório, sem posterior enfrentamento da matéria na fundamentação
ou dispositivo não é suficiente para prequestionar o tema, incidindo a
Súmula 211/STJ. 6. Para que se configure o prequestionamento a
respeito de matéria ventilada em recurso especial, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
dos dispositivos legais tidos por violados, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre a questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.411.032/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
24/9/2019
30/9/2019

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de
MAJORO
ROSILENE em 5% sobre o valor da condenação, limitados a 20%, nos termos do art.
85, §§ 2o e 11, do NCPC, observada a suspensão da exigibilidade dos ônus
sucumbenciais, a teor do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
É como voto.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art.
1.026, § 2o).
Documento eletrônico VDA50516709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: ae368d95-265c-44ab-ba35-60e7e857d346

Documento eletrônico VDA50516709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: ae368d95-265c-44ab-ba35-60e7e857d346

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.978.770 / AL
Número Registro: 2025/0242040-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07288776920238020001 7288776920238020001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSILENE SIMPLICIO DA SILVA
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
TAINÁ MATTOS CARDOSO - BA063737
AMANDA SOUZA GOMES - BA058352
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA, - AL019951
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50755737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:21
Código de Controle do Documento: a289c0f3-fdf7-44b8-976e-a916b008cd8d

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:21
Código de Controle do Documento: a289c0f3-fdf7-44b8-976e-a916b008cd8d